Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44722304 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.274
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601125-
08.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR DO PARTIDO
TRABALHISTA NACIONAL - PTN
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRENTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRENTE: IRANI VITOR LASSEN
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DÍVIDA DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
REFERIDOS NOS ARTS. 33, §§ 2º E 3º, DA
RES.
TSE
23.607/2019.
PERCENTUAL
RELEVANTE.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do Partido Podemos
de Araucária/PR, referentes às eleições municipais de 2024, em razão da ausência de comprovação de
despesas com honorários advocatícios e contábeis.
2. O recorrente reconheceu a prestação dos serviços, mas alegou insuficiência de recursos para quitá-los
durante o período eleitoral, juntando contratos posteriormente.
3. O Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração, mantendo a desaprovação das contas, por entender que
a documentação apresentada não comprova o pagamento das despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44722304 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do pagamento de
honorários advocatícios e contábeis, configurando dívida de campanha não quitada e sem a devida
formalização, enseja a desaprovação das contas, ainda que os serviços tenham sido efetivamente prestados e
os contratos apresentados posteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que os contratos de honorários tenham sido juntados posteriormente, o recorrente não comprovou o
pagamento das despesas, nem indicou a origem dos recursos para quitá-las, o que impede a fiscalização e a
transparência das contas.
6. A dívida de campanha não foi formalizada nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a apresentação de autorização do órgão nacional para assunção da dívida, acordo
formalizado com o credor, cronograma de pagamento e indicação da fonte dos recursos.
7. A irregularidade no valor de R$2.200,00 corresponde a mais de 100% do total da campanha, pois o
extrato de prestação de contas apresenta conta zerada, percentual que se afasta do campo de incidência
reconhecido por esta Corte para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença de desaprovação das contas, com ajuste do
fundamento legal para o art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
ausência
de
comprovação do pagamento de despesas com
honorários
advocatícios
e
contábeis,
configurando dívida de campanha não quitada e
sem a devida formalização nos termos do art. 33,
§§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
enseja a desaprovação das contas. 2. A aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade é obstada quando a irregularidade
representa
percentual
elevado
do
total
da
campanha e compromete a transparência das
contas.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30, § 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 33, §§ 2º e 3º, 35, § 3º, 85;
Código Eleitoral, art. 258; Código de Processo
Civil, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060357108,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
12/07/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060359281,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani, PSESS 16/12/2022; TSE, AREspE:
06075685920186260000,
Rel.
Min.
Sergio
Silveira Banhos, DJE 24/02/2022; TRE-PR,

Num. 44722304 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Rel.
Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 08/03/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR que julgou desaprovadas as contas do PARTIDO PODE - Podemos do
município de Araucária/PR, referente à campanha das eleições municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44655082), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44655095).
No Parecer Conclusivo (id. 44655111), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas, em virtude da seguinte irregularidade; i) não apresentação de nota fiscal ou contrato de
prestação de serviços, referente a honorários contábeis e advocatícios, que compreenda o
período eleitoral, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos recursos para o
efetivo pagamento.
Sobreveio a r. sentença, id. 44655119, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas, as
contas do PARTIDO PODE - Podemos de Araucária/PR, devido a irregularidade nas despesas
com honorários advocatícios e contábeis.
O prestador de contas interpôs Embargo de Declaração (44655124) informando que os
pagamentos dos honorários profissionais serão efetuados tão logo o partido tenha valores em
conta e será informado nos autos, também juntou contrato de prestação de serviços contábeis e
advocatícios (id. 44655126 e 44655127), os quais foram rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44655543.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44655136),
alegando que: 1) que a agremiação reconheceu desde o início a prestação dos serviços
advocatícios e contábeis, mas não possuía recursos suficientes em conta no período eleitoral
para quitá-los; 2) a ausência de pagamento não decorreu de dolo, fraude ou tentativa de
ocultação, mas de uma limitação orçamentária real, que inclusive comprometeu a própria
organização contábil da prestação de contas, fato este posteriormente sanado com a

Num. 44722304 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
formalização contratual; 3) os contratos foram formalmente firmados e apresentados; 4) a
agremiação municipal sequer movimentou numerário oriundo do fundo partidário; 5) não há
qualquer indicativo de uso indevido de recursos públicos, desvio, fraude ou ocultação; 6) o
cenário fático é, portanto, de irregularidade formal isolada; 7) a única irregularidade foi a ausência
dos contratos, suprida posteriormente esta falha; 8) irregularidades formais, sem má-fé e sem
comprometimento da transparência da prestação de contas, devem conduzir à aprovação com
ressalvas; deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da função das contas. Ao final,
requereu que fosse provido o recurso para reformar a sentença e aprovar as contas, mesmo que
com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44701004).
É o relatório.
VOTO
II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 09/07/2025 no
Diário da Justiça Eletrônico (id. 44655123), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 14/07/2025 (id. 44655124), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 18/07/2025 no DJE (id. 44655133),
e o recurso eleitoral foi protocolado em 23/07/2025 (id. 44655136), dentro do prazo de 3 (três)
dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c
art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de não apresentação de nota fiscal ou contrato de
prestação de serviços, referente a honorários contábeis e advocatícios, que compreenda o
período eleitoral, assim como comprovante de pagamento realizado e origem dos recursos para o
efetivo pagamento.
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“8.Os valores relativos aos honorários advocatícios e contábeis não são
computados no limite de gastos eleitorais e não são considerados doações
estimáveis, porém são considerados gastos eleitorais e devem ser apresentados na

Num. 44722304 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
prestação de contas como qualquer outra despesa (art.35, §3º). O legislador NÃO
ISENTOU a apresentação da informação sobre esta despesa à Justiça Eleitoral,
somente retirou o valor do limite para não causar prejuízo à campanha eleitoral”.
A questão recebe tratamento normativo no §3º, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Posteriormente, nos embargos de declaração (id. 44655124), o recorrente declarou que os
pagamentos dos honorários profissionais serão pagos tão logo tenham os valores em conta e
será informado nos autos e que os documentos dos contratos seriam juntados no prazo de 24
horas.
Assim, em petição posterior, o recorrente juntou os contratos de honorários do contador e do
advogado (id. 44655126 e 44655127), o contrato com o contador no valor de R$1.000,00 e do
advogado no valor de R$1.200,00.
O Juiz a quo, id. 44655129 negou provimento aos embargos, devido à documentação não se
prestar para a alteração do resultado da desaprovação das contas. Assim decidiu:
“10.Tem-se, no caso, contudo, que a documentação não se presta para alteração
do resultado de desaprovação das contas, uma vez que o próprio embargante
reconhece que não promoveu, até o momento, os pagamentos previstos nos
termos contratuais apresentados, sendo que tampouco se trata de dívida
contraída durante o período eleitoral, uma vez que ambos encontram-se datados
com o dia de 03.04.2025 e tem por objeto a prestação de contas partidárias
anuais”.
Assim, restou claro que o recorrente ainda não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios
e contábeis e que ainda não sabe com quais recursos irá pagar. Portanto, o recorrente não
informa a origem dos recursos que arcarão com as despesas, o que impede a fiscalização e a
transparência das contas apresentadas.
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as

Num. 44722304 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Apesar dos contratos juntados pelo recorrente serem datados de 03.04.2025, restou
configurada dívida de campanha, pois a despesa refere-se ao período eleitoral e ainda não
houve o pagamento.
O próprio recorrente apontou a existência de dívidas de campanha nos Embargos de
Declaração, ao informar que ainda não houve o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, referente às Eleições 2024, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais)
O art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim determina:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão

Num. 44722304 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
O Recorrente apenas afirmou que irá realizar o pagamento, mas não juntou a documentação
prevista no art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019 para a dívida de campanha.
Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a que alude o art. 33,
§§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha grave, caso o percentual da
dívida de campanha alcance montante acima de 10% da movimentação financeira da campanha,
como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não
há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I,
da Resolução TSE 23.709/2022).3. As doações recebidas sem a identificação do
número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico caracterizam recursos de
origem não identificada, ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n° 23.607/19.4. A existência de dívidas de
campanha sem a assunção pelo partido político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das contas. 5.
Considerando
que
as
irregularidades
representam
apenas
1,97%
da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação das contas com ressalvas
é medida que se impõe.6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de , Relator(a)

Num. 44722304 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data
12/07/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/19.
(...)
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS.(...)
9.6.
A
existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.(...) 11. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022).
Na mesma linha é a orientação do C. TSE, conforme se infere do precedente lançado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, que transcrevo abaixo:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. A conclusão da Corte de origem está alinhada com a jurisprudência do TSE, no
sentido de que "a existência de dívidas de campanha não assumidas pelo órgão
partidário nacional constitui irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das
contas" (AgR– REspe 2632–42, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 20.10.2016), de
modo que não há falar em ofensa ao art. 30 da Lei 9.504/97.
5. É inviável, no caso, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, por se tratar de falha de natureza grave e que extrapola os
parâmetros quantitativos fixados pela jurisprudência do TSE, não sendo possível a
aprovação das contas com ressalvas . 6. A jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade pressupõe que (a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020) .
7. Ante a compatibilidade de entendimentos entre o Tribunal a quo e esta Corte
Superior, aplica–se o entendimento sedimentado no verbete sumular 30 do TSE.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - AREspE: 06075685920186260000 SÃO PAULO - SP 060756859, Relator:
Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 24/02/2022, Data de Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 44)

Num. 44722304 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a) autorização do órgão
nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; b) acordo
expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor; c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d)
indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mister o reconhecimento da irregularidade referente à dívida de campanha
contraída pelo prestador.
Por fim, a irregularidade no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) corresponde a mais
de 100% do total da campanha, pois o extrato de prestação de contas apresenta conta zerada (id.
44655077). Este percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta Corte
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total
de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.
2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)
Presente irregularidade grave que compromete a regularidade das contas e sendo inaplicável o
binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.
Embora a sentença tenha desaprovado as contas pela falta de documentação comprobatória
relativa aos serviços advocatícios e contábeis, com fundamento no art. 35,§3º, a irregularidade
grave constatada nos autos foi a falta de pagamento dos serviços advocatícios e contábeis,
dívida de campanha e não preenchimento dos requisitos do art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
CONCLUSÃO

Num. 44722304 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/09/2025 20:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091420481558500000043660621
Número do documento: 25091420481558500000043660621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 12:21:40
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo Partido Podemos de Araucária/PR, mantendo hígida a r. sentença de Origem
com o ajuste do dispositivo legal no qual se lastreia a irregularidade, passando a ser o art. 33, §§
2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601125-
08.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA/PR DO
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES, IRANI VITOR
LASSEN -
Advogado
dos
RECORRENTES:
JOAO DE
OLIVEIRA MIRANDA -
PR116743
-
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025